Tribunal: TJBA
Processo: 8074770-70.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074770-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJ/BA. PERMANÊNCIA DOS ACERVOS . VARA DE ORIGEM. CONFLITO PROCEDENTE. 1. A Resolução n 15/2015 prevê, em seu art . 2º, que os processos já distribuídos permaneceram nas unidades de origem e que as novas competências só seriam aplicáveis às distribuições posteriores, só ocorrendo a especialização após a edição da norma. 2. No caso, é incontroverso que os autos de origem foram distribuídos antes da edição da referida Resolução (24/07/2015), o que faz incidir o art. 2º citado acima . 3. Conflito procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Negativo n. 8074770-70.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)